Tribunal: TJES
Processo: 5006685-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006685-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAULO CEZAR DA SILVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006685-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
PAULO CEZAR DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão (documento id 1900989) por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, no âmbito da “
Ação Indenizatória
” ajuizada por Paulo Cezar da Silva em desfavor do Estado do Espírito Santo, determinou a inversão do ônus da prova, aplicando o disposto no art. 373, § 1º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (documento id 1900707) o Estado Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que não estão presentes no caso os pressupostos legais que autorizam a flexibilização do ônus da prova.

Afirma, neste sentido:
(i)
que os argumentos lançados na decisão agravada servem para justificar a inversão do ônus da prova em toda e qualquer demanda ajuizada contra o Estado;
(ii)
que não existe maior facilidade na obtenção da prova técnica por parte do Requerido/Agravante, na medida em que o objeto da perícia consiste na análise dos documentos carreados aos autos.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão (documento id 1905014) indeferindo o pedido de urgência, recebendo o recurso de apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 04 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006685-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
PAULO CEZAR DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão (documento id 1900989) por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, no âmbito da “
Ação Indenizatória
” ajuizada por Paulo Cezar da Silva em desfavor do Estado do Espírito Santo, determinou a inversão do ônus da prova, aplicando o disposto no art. 373, § 1º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o Estado Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que não estão presentes no caso os pressupostos legais que autorizam a flexibilização do ônus da prova.

Afirma, neste sentido:
(i)
que os argumentos lançados na decisão agravada servem para justificar a inversão do ônus da prova em toda e qualquer demanda ajuizada contra o Estado;
(ii)
que não existe maior facilidade na obtenção da prova técnica por parte do Requerido/Agravante, na medida em que o objeto da perícia consiste na análise dos documentos carreados aos autos.

Trata-se, na origem, de “
Ação Indenizatória
” ajuizada por Paulo Cezar da Silva em desfavor do Estado do Espírito Santo, requerendo a condenação do ente público ao pagamento de danos morais e danos estéticos no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada, em razão de suposto erro médico ocorrido em atendimento a ela prestado no âmbito do Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

O Agravo de Instrumento, via de regra, não possui efeito suspensivo/ativo (
ope legis
). Então, para que seja atribuído qualquer um dos citados efeitos excepcionais é mister que a parte impugnante fundamente seu recurso de forma adequada, isto é, apresentando elementos suficientes para formulação de um juízo prelibatório seguro sobre a presença dos requisitos de urgência.

Assim, a concessão do pedido de medida liminar pleiteado neste Agravo de Instrumento está condicionada à presença de prova inequívoca da verossimilhança das alegações do Agravante, e desde que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A controvérsia dos autos cinge-se em perquirir acerca da possibilidade (ou não) de aplicação do disposto no art. 373, § 1º do CPC, segundo a qual:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

Conforme se observa, de acordo com a regra geral insculpida no
caput
do dispositivo legal acima transcrito, constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito. Todavia, o §1º da mesma norma prevê a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova, nas hipóteses nele elencadas.

Comentando o dispositivo, Lucas Buril de Macêdo e Ravi Peixoto assim dissertam:

“
O §1º do art. 373 permite que o ônus fixado no caput seja transferido à outra parte, consoante as peculiaridades do direito material ou a presença de alguma circunstância específica da causa que torne a produção de prova pela parte onerada excessivamente difícil, configurando o que a doutrina nomeia de probatio diabolica. Esse poder de adaptação processual é extremamente relevante e permite uma busca da verdade mais eficiente e um processo estruturalmente mais justo”
(
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 578)

Neste sentido, apresentam-se como requisitos materiais para aplicação o § 1º do art. 373 do CPC o fato de a parte requerida possuir:
(i)
conhecimento técnico;
(ii)
informações específicas sobre os fatos; ou
(iii)
maior facilidade em sua demonstração.

No caso que ora se examina, os fatos ocorreram no interior do Hospital Estadual de Urgência e Emergência durante atendimento médico prestado ao paciente Paulo Cezar da Silva, vítima de acidente de trânsito.

Conforme externado na Decisão recorrida, a parte autora, ora Agravado, encontra-se em patente situação de desvantagem face o Estado, haja vista não apenas ser este o detentor do conhecimento técnico, no caso, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento do paciente.

A jurisprudência deste e. Tribunal perfilha o mesmo entendimento, conforme se verifica a partir dos julgados abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZATÓRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, nas hipóteses previstas em lei ou diante de peculiaridades da causa, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso. 2. Não há vedação legal para a aplicação da norma que autoriza a inversão do ônus da prova nos processos em que é parte o ente público. 3. Não possui fundamentação genérica a decisão que, fazendo alusão a elementos concretos e peculiaridades do processo, conclui pela presença das condições definidas no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, para a inversão do ônus da prova. 4.
A prova do suposto erro médico, que teria ocorrido em procedimento cirúrgico realizado na rede pública de saúde, é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito. Diante da hipossuficiência dos autores, bem como da maior aptidão do agravante em trazer aos autos os prontuários e documentos pertinentes ao atendimento médico-hospitalar, bem como em identificar a equipe médica responsável e produzir a prova pericial, está justificada a inversão do ônus da prova, ainda que a relação entre as partes não seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001724, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, CPC/2015. ENTE PÚBLICO QUE POSSUI MELHOR CONDIÇÃO DE PRODUZIR A PROVA. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 373, §1º, do CPC/2015, autoriza o julgador a atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça de forma fundamentada, tal como procedeu o julgador de origem. 2. Hipótese em que o ente público possui melhores condições de produzir a prova relacionada aos fatos narrados na inicial, pois além de dispor da documentação médica, tem acesso à equipe médica e, portanto, tem melhor condição de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve falha) e que a morte da criança não teve relação com a atuação dos seus prepostos, se assim realmente ocorreu. 3.
A vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e financeira da autora, ora agravada, assistida pela Defensoria Pública do Estado, é inquestionável, e o fato de ter sido requerida de ofício prova pericial não afasta essa conclusão, ao contrário, confirma a dificuldade de demonstrar em juízo os fatos constitutivos do seu afirmado direito
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003193, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2019).

Destarte, a meu sentir, encontram-se preenchidos os pressupostos autorizadores para a aplicação do art. 373, § 1º do CPC, razão pela qual, entendo que não há razões a justificarem a reforma da Decisão, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006685-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
PAULO CEZAR DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, nas hipóteses previstas em lei ou diante de peculiaridades da causa, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso.
2.
Na hipótese, a parte autora, ora Agravado, encontra-se em patente situação de desvantagem face o Estado, haja vista não apenas ser este o detentor do conhecimento técnico, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento do paciente.
3
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.